Tribunal: TJES
Processo: 0001108-18.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001108-18.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001108-18.2021.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MARCELO SILVA PEREIRA
,
por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª Vara Criminal de Aracruz
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, a uma pena definitiva de 0
9
(
nove
) anos de reclusão e ao pagamento de 9
0
0 (n
ov
ecentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial f
echad
o.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
1
6
de m
arç
o de 202
1
, o denunciado,
foi flagrado
tra
zendo consigo, para fins de comercialização, 69
(
sessenta e nove
)
pedras de crack e 14 (quatorze)
pinos de cocaína, sem autorização
e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para fins de comércio.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela desconsideração das circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias do crime e da quantidade de drogas, valoradas negativamente pelo magistrado sentenciante, bem como pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativos os antecedentes, as circunstâncias do crime, a natureza e quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei nº 11.343/06), fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão para o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Sobre os antecedentes, as circunstâncias e a natureza e quantidade das drogas apreendidas, assim dispôs o MM. Juiz de primeira instância:

“
[...]
aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação nos autos no 0007707-46.2016.8.08.0006, transitada em julgado em 11/02/2018, pela prática do crime descrito no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06 (consultas ao SIEP, SEEU e s
í
tio eletr
ô
nico do E. TJES de f
l
s. 55/62).

[...] As circunstâncias do delito são censuráveis, uma vez que o tráfico de drogas era cometido por volta das 16h35min, ou seja, em plena luz do dia, revelando u
m
alto n
í
vel de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. [...] A natureza da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que as substâncias se tratavam de coca
í
na e crack, ou seja, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 69 (sessenta e nove) pedras de crack e 14 (quatorze) pinos de coca
í
na, totalizando 83 (oitenta e três) unidades de substâncias entorpecentes, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário a consumação do tipo
”.

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal,
o que verifico ter sido o caso dos autos
.

P
ondero, ainda, que o douto magistrado sentenciante valeu-se do critério de 1/8 (um oitavo)
para fins de valoração das circunstâncias judiciais, o qual, em consonância com a justificativa empregada, considero proporcional.

N
este sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. APLICAÇÃO DA PENA. INSURGÊNCIA CONTRA O QUANTUM DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade. 3. Embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. (AgRg no HC 546.529/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Sendo assim,
considero proporcional e adequada a pena-base fixada, não entendendo merecer reforma.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advoga
d
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
T
hiago Rodrigues de Carvalho
, OAB/ES nº
27.2
21
, advogad
o
nomea
d
o
para patrocinar a defesa do

r
éu

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001108-18.2021.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/06
.
REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO RÉU.
IM
POSSIBILIDADE.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS. A
NTECEDENTES
, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
Deve ser mantida
a
pena-base
fixada
acima do mínimo legal
, já que
existe
m
em desfavor do apelante

circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo essas
os antecedentes, as
circunstâncias do crime,
a
natureza e
a
quantidade de drogas apreendidas
,
a
s
qua
is

foram devidamente fundamentadas
.
2.
Recurso conhecido e
im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.